Tribunal: TJDFT
Processo: 0753654-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753654-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN KARDEK ALVES DE CASTRO AGRAVADO: CONTA FUTURO TECNOLOGIA SOLUCOES FINANCEIRAS E SERVICOS LTDA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN KARDEK ALVES DE CASTRO contra o pronunciamento judicial de ID 219354919 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de CONTA FUTURO TECNOLOGIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, que determinou a comprovação documental da hipossuficiência econômica. Afirma, em suma, que houve indeferimento implícito do pedido de inversão do ônus da prova; que se aplica o Código de Defesa do Consumidor; que é inviável a demonstração dos dados; que não se justifica o indeferimento da gratuidade de justiça, diante do comprometimento de sua renda líquida; que possui gastos para a subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de comprovação documental da hipossuficiência, para análise do pedido de gratuidade de justiça. Desprovido de carga decisória, o pronunciamento judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará após hipotético indeferimento do benefício. A parte agravante afirma que houve indeferimento implícito. Todavia, a decisão agravada é clara ao facultar à parte a apresentação de documentação, sob pena de indeferimento. Ou seja, não houve deliberação sobre o pedido de gratuidade. Em relação à inversão do ônus da prova, a petição inicial sequer foi recebida, porquanto, em conjunto com a determinação de comprovação da hipossuficiência, determinou-se a apresentação de emenda à petição inicial. Nesse cenário, não se justifica, no presente momento processual, qualquer discussão sobre a distribuição do ônus probatório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora